Tribunal: STF
Processo: Rcl 94557
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020871-28.2022.5.04.0007), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como a tese fixada no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A demanda em que se originou o cabimento da presente reclamação é a reclamação trabalhista autuada sob o nº 0020871-28.2022.5.04.0007, movida por DOUGLAS ELOI SILVEIRA DOS SANTOS contra a SELTEC - VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA, sua empregadora direta, e a CORSAN, empresa pública que figurou como tomadora dos serviços. A 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região proferiu acórdão que reconheceu a condenação da CORSAN em responsabilidade subsidiária. Vejam-se os trechos do acórdão que, desde já, sem prejuízo da análise posterior, demonstram o erro no julgamento e a inobservância dos precedentes que serão tratados nesta petição inicial.
[...]
Note-se, dos trechos acima selecionados, que a 11ª Turma do TRT-4, ao negar provimento ao recurso ordinário da CORSAN, manteve a responsabilidade subsidiária da entidade integrante da Administração Pública. O acórdão fundamentou a condenação nas errôneas premissas de que (I) o inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada evidencia a ausência de fiscalização pelo ente público; (II) o ente público não se desincumbiu do ônus de demonstrar ter efetivamente fiscalizado o cumprimento do contrato; e (III) que é ônus do ente público demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços
[...]
É bastante clara a condenação automática e, de alguma forma, na leitura conjunta com os demais fundamentos, a inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Para a Turma do TRT, o inadimplemento conduz à responsabilização. Essa abordagem contraria a essência da ADC 16 e do Tema 246. A ADC 16 exige que a culpa do ente público seja demonstrada (em regra, por quem alega, ou seja, pelo trabalhador, se lida em conjunto com o Tema 1.118), e não que a Administração tenha que provar sua diligência para se eximir de uma responsabilidade que não lhe é presumida. O mesmo ocorre com o Tema 246.”

Ao final, no mérito, requer a “procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020871-28.2022.5.04.0007, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF em controle concentrado (ADC 16) e controle difuso (RE 1.298.647 – Tema 1.118 / RE 760.931 – Tema 246), para afastar de imediato a responsabilidade subsidiária da CORSAN, ou, sucessivamente, determinar que outra decisão seja proferida observando o precedente vinculante”.
Requer, ainda, a “condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão reclamado que impôs a responsabilidade subsidiária ao ente público, conforme consulta ao site do Tribunal:

“A conduta da tomadora de serviços, ao não adotar medidas visando a satisfação das obrigações do contrato de trabalho por parte da prestadora de serviços, importou em graves prejuízos ao empregado, que se viu privado de seus salários e demais vantagens.
[...]
Destaco, ainda, que tal situação não se mostra isolada, pois, conforme outros processos em trâmite neste Tribunal, a situação é mesma que a verificada no presente feito, gerando importância à manutenção das recorrentes como responsáveis subsidiárias para garantir o pagamento de verbas básicas trabalhistas inadimplidas, as quais possuem caráter alimentar. 
Por conseguinte, resta configurada a ausência fiscalização eficiente, na forma das instruções normativas e decreto, do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, do que concluo presente a culpa in vigilando do ente público tomador dos serviços, ora demandado.
[...]
Feitas essas considerações, não se cogita de violação a preceitos e princípios constitucionais ou infraconstitucionais, pois o que se reconhece é justamente o descumprimento de dever legal quanto à execução contratual e ressarcimento de prejuízo causado a terceiro, ensejando responsabilidade subsidiária. Não se cogita de violação aos arts. 102, § 2º, da Constituição Federal, e 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99, nem à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, pois não se está declarando inconstitucionalidade de dispositivo legal, nem mesmo implicitamente.
[...]
Destaco, ainda, que a responsabilidade subsidiária da recorrente pelas verbas deferidas decorre de sua culpa in eligendo, sendo que o item VI da Súmula nº 331 do TST não restringe tal responsabilidade conforme a natureza jurídica das parcelas, abarcando multas e indenizações.” (eDoc. 15, fls. 297/298) 

Como já destacado nos autos da RCL 92.650, na qual se discutiu o reconhecimento da responsabilidade subsidiária em relação ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo  0020871-28.2022.5.04.0007).
Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.
Por, fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente